Tribunal: TJSP
Processo: 1020226-35.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de pessoa natural em face de instituição de ensino superior – Sentença de procedência, com arbitramento de indenização imaterial em R$ 2.000,00 – Recurso da autora – Pretensão de majorar tal verba para o equivalente a 50 salários mínimos –

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de pessoa natural em face de instituição de ensino superior – Sentença de procedência, com arbitramento de indenização imaterial em R$ 2.000,00 – Recurso da autora – Pretensão de majorar tal verba para o equivalente a 50 salários mínimos – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Autora que teve o nome levado à indevida negativação por conta de débito oriundo de contrato que jamais entabulou com a ré – Fato incontroverso – Dano moral evidenciado – Elevação do montante indenizatório para R$ 10.000,00 – Viabilidade, com reflexo na honorária advocatícia da sucumbência.

Apelo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614507
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020226-35.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante IVAN
MARCIO NEVES DA SILVA, é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020226-35.2019.8.26.0554 -Voto no
2
42.212
Apelação no 1020226-35.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Apelante: Ivan Márcio Neves da Silva
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
EMENTA: Prestação de serviços educacionais Ação declaratória
de inexigibilidade de débito, com pleito cumulado de indenização por
danos morais Demanda de pessoa natural em face de instituição de
ensino superior Sentença de procedência, com arbitramento de
indenização imaterial em R$ 2.000,00
Recurso da autora

Pretensão de majorar tal verba para o equivalente a 50 salários
mínimos Parcial reforma do julgado Cabimento Autora que
teve o nome levado à indevida negativação por conta de débito
oriundo de contrato que jamais entabulou com a ré
Fato
incontroverso Dano moral evidenciado Elevação do montante
indenizatório para R$ 10.000,00
Viabilidade, com reflexo na
honorária advocatícia da sucumbência.
Apelo do autor parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
declaratória com pleito cumulado de indenização por danos morais, fundada
em contrato de prestação de serviços educacionais, ajuizada por em face de
“”, onde proferida sentença que julgou procedentes as pretensões deduzidas
para declarar inexigíveis os débitos decorrentes do contrato no 2061596 e
condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 5.000,00 pelos prejuízos de
ordem moral, corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de
juros moratórios legais contados da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020226-35.2019.8.26.0554 -Voto no
3
Aduz a autora que o julgado merece parcial reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a revolta, o constrangimento, a
humilhação e a tristeza que experimentou em função da indevida inscrição
negativa do seu nome nos cadastros de inadimplentes, a lhe causar restrição
de crédito na praça, justificam plenamente a majoração do montante
indenizatório ao equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos, com
consequente fixação dos honorários advocatícios da sucumbência em 20%
sobre o valor atualizado da condenação.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento, com a máxima vênia.
Resta incontroverso nos autos, até porque a ré deixou de
recorrer da sentença condenatória, que a autora, ao solicitar abertura de
crédito no comércio local, foi surpreendida com informação no sentido de
que seu nome estava negativado junto ao cadastro de inadimplentes da
SERASA por conta do contrato no 2061596, no valor de R$ 548,50, a pedido
da ré, o qual jamais havia entabulado.
Ao
contestar
o
feito,
conforme
percucientemente
fundamentado no bojo da sentença, a instituição de ensino tentou se defender
ao afirmar que a autora havia se matriculado no curso de Direito no primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020226-35.2019.8.26.0554 -Voto no
4
semestre do ano de 2018, mas em momento algum comprovou ter ela
celebrado o contrato de prestação de serviços educacionais, com a relevante
observação de que nessa época ainda cursava o terceiro ano do ensino médio.
Isso porque a singela juntada de cópias documentais
informatizadas, produzidas unilateralmente e não reconhecidas pela parte
contrária, não se mostram juridicamente aptas a demonstrar, à saciedade, a
existência da relação jurídico-contratual que levou ao lançamento do débito e
à negativação do nome da autora junto aos cadastros de maus pagadores.
De outro lado, no que diz respeito ao tema recursal, não se
deve deslembrar que a indenização por dano moral não visa apenas ao
restabelecimento do status quo ante, mas também a evitar que o ofensor não
mais venha a reiterar a conduta danosa, e seu arbitramento deve ser feito com
bom senso e moderação, proporcionalidade ao grau de culpa, à gravidade da
ofensa, ao nível econômico do lesante, à realidade da vítima e às
particularidades do caso sub examine.
Isso considerado, atento ao critério adotado por esta Colenda
Câmara para ações similares, é de rigor a majoração do montante
indenizatório para R$ 10.000,00, com correção monetária e acréscimo de
juros moratórios legais tais como já definidos no julgado de piso.
Os honorários advocatícios da sucumbência, por sua vez,
ficam fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, já
considerado o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020226-35.2019.8.26.0554 -Voto no
5
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo do autor,
na forma acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica